Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE ANIVERSÁRIO INFANTIL – IMPROPRIEDADE DO LOCAL CONTRATADO PANDEMIA (COVID-19) – INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DO EVENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO DIANTE DO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
2. A sentença atacada julgou parcialmente procedente para: (...) “para CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de danos materiais o montante de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do seu respectivo desembolso, e acrescidas de juros de 1%(um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pro rata, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”. Sic.
3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente requer a minoração da indenização dos danos morais, pelos fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
4. Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.
5. Analisando detalhadamente os autos, contata-se ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme demostrado pelos argumentos expostos na sentença atacada, vejamos: (...) “Compulsando os autos, restou evidente nos auto, que o espaço contratado pelos Reclamantes estava em péssimo estado de conservação, sendo inviável realizar qualquer evento na data desejada. (ID’s 11366079/113660797)”. Sic.
6. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à restituição da quantia total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) referente ao valor pago pela locação do salão de festas da ASEF/MT e R$ 300,00 (trezentos reais) relativo à diferença do que foi pago para locação do novo salão de festas. (ID 13660288)” sic., a título de danos materiais.
7. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.
8. O Dano moral não está configurado, diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.
9. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados cito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020, grifos nossos).
10. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
13. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados.
14. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014685-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KELLE CRISTINA SILVA DOS REIS - CPF: 013.757.811-38 (RECORRENTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 885.108.161-15 (RECORRENTE), ASEF/MT - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.401.431/0001-37 (RECORRIDO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024